Tribunal: STJ
Processo: 0013716-87.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978149 - SE(2025/0242159-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GEOVAN MENEZES DOS SANTOS - SE005067
AGRAVADO
: TRANSPORTE TROPICAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE BARROS - AL002661
CLEUNICE VICENTE DE LIMA - AL003639
MARIA DA PURIFICACAO OLIVEIRA SANTOS - SE001346
REBECA LUCIA NEUMANN MONTEIRO ROBALINHO -
PE000768
ELIAS GOMES PARANHOS - AL013000
AGRAVADO
: VIAÇÃO PROGRESSO LTDA
ADVOGADOS
: SÍLVIO RAMOS OLIVEIRA - SE001602
ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS -
SE001688
VOLNEI LUIZ DENARDI - SP133519
AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR - SE006027
FERNANDO MAGALHAES FILHO - SE001847
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
MANIPULAÇÃO. VOTOS. OMISSÃO.
DO CÓDIGO DE
ART. 1.022
PROCESSO
CIVIL.
VIOLAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa
art. 1.022
de prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à
origem para que se realize novo julgamento.
2. Na hipótese, tanto nas razões de agravo de instrumento, quanto nos
posteriores aclaratórios, foi apontada a possível manipulação de votos na
assembleia geral de credores, destacando-se que o crédito do maior credor,
suficiente para garantir o
, teria tido seu valor alterado,
cram down
questões que não foram enfrentadas pela Corte de origem.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
24/02/2026
02/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54642542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f0843dad-c809-4e5a-bbe3-cf4db857353c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: f0843dad-c809-4e5a-bbe3-cf4db857353c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978149 - SE (2025/0242159-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GEOVAN MENEZES DOS SANTOS - SE005067
AGRAVADO
: TRANSPORTE TROPICAL LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO COELHO DE BARROS - AL002661
CLEUNICE VICENTE DE LIMA - AL003639
MARIA DA PURIFICACAO OLIVEIRA SANTOS - SE001346
REBECA LUCIA NEUMANN MONTEIRO ROBALINHO - PE000768
ELIAS GOMES PARANHOS - AL013000
AGRAVADO
: VIAÇÃO PROGRESSO LTDA
ADVOGADOS
: SÍLVIO RAMOS OLIVEIRA - SE001602
ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - SE001688
VOLNEI LUIZ DENARDI - SP133519
AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR - SE006027
FERNANDO MAGALHAES FILHO - SE001847
EMENTA

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ASSEMBLEIA
GERAL
DE
CREDORES.
MANIPULAÇÃO. VOTOS. OMISSÃO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.022
CIVIL.
VIOLAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da
violação do
do Código de Processo Civil de 2015 por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Na hipótese, tanto nas razões de agravo de instrumento, quanto nos
posteriores aclaratórios, foi apontada a possível manipulação de votos na
assembleia geral de credores, destacando-se que o crédito do maior credor,
suficiente para garantir o
, teria tido seu valor alterado, questões
cram down
que não foram enfrentadas pela Corte de origem.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
“a”, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53195568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: bee992ae-4a00-406b-8a48-bbf587e33e7a

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO RECUPERACIONAL. INSURGÊNCIA DO BANCO CREDOR. SEM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO.
APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E
CARÊNCIA SÃO MATÉRIAS DE DISPOSIÇÃO EXCLUSIVA DOS CREDORES E
PODEM
SER
LIVREMENTE
ESTIPULADAS.
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
Não cabe análise econômica do plano de recuperação judicial pelo Judiciário,
por se tratar de competência exclusiva da Assembleia Geral de Credores.
Por expressa autorização legal, o plano de recuperação pode contemplar a
pactuação específica de deságios, prazos de pagamento e alteração de índices
de correção monetária (art. 50, I, da
.”
Lei 11.101/2005)
(e-STJ fls. 355/356)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 373/383).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 385/407), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) Artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil — porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional não tendo o Tribunal de origem se
manifestado sobre pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração,
especialmente a violação do artigo 142 do Código de Processo Civil.
(ii)
do Código de Processo Civil — porque o Tribunal teria deixado de
Art. 142
exercer o controle de legalidade diante de indícios de fraude e possível conluio na
assembleia de credores, com homologação do plano por “cram down” e previsão de
deságio de 90% para todos os créditos, inclusive sobre créditos trabalhistas.
Esclarece que a assembleia geral de credores (AGC) ocorreu 9 (nove) anos
após o ingresso do pedido de recuperação judicial, havendo apenas 2 (duas) classes de
credores, tendo o plano sido aprovado por 100% (cem por cento) dos credores
trabalhistas, apesar de ser claramente lesivo o que, segundo afirma, evidenciaria a
ocorrência de fraude.
Relata, ademais, que na classe III, o maior credor, titular de um crédito de R$
16.439.803,81 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e três
reais e oitenta e um centavos), que tinha um voto decisivo na AGC, aceitou o deságio de
90% (noventa por cento) de seu crédito, o que indica a manipulação de votos. Salienta,
ainda, que o valor do crédito apareceu duplicado após ter sido cedido, além de ser
inicialmente extraconcursal.
Destaca que

"(...) não são raros os casos em que o processo de recuperação
judicial tem sido utilizado de forma fraudulenta por empresas recuperandas,
cooptando credores que já receberam seus créditos para votar favoravelmente
a condições degradantes aos demais credores remanescentes, aprovando,
assim, mazelas às quais não se submeterão.
Também não é rara a existência de credores fictícios, plantados na
recuperação judicial com valores astronômicos de forma a dominar a classe e
votar favoravelmente à aprovação do plano, causando enorme prejuízo aos
verdadeiros credores, que jamais se submeteriam às condições
fraudulentamente aprovadas" (e-STJ fl. 402).

Requer o provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53195568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: bee992ae-4a00-406b-8a48-bbf587e33e7a

O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 422/435), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
A contraminuta não foi apresentada (e-STJ fl. 454).
A Subprocuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do agravo
(e-STJ fls. 537/539).
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece acolhida.
Com efeito, conforme se verifica das razões do agravo de instrumento e da
petição de embargos de declaração, o recorrente aponta a existência de possível
manipulação de votos na assembleia geral de credores, destacando a existência de
credor da classe III que não estava na relação inicial de credores mas, depois, foi inscrito
e, cedido o crédito, esse aparece em valor multiplicado, suficiente para aprovar o plano.
Além disso, destaca a estranheza em se obter aprovação de 100% (cem por
cento) dos credores trabalhistas, apesar de o plano prever um deságio de 90% (noventa
por cento) de seus créditos.
Transcreve-se o seguinte trecho das razões do agravo de instrumento:

"(...)
No caso concreto, mostra-se, no mínimo, curioso, ou inimaginável
que 100% da classe trabalhista presente à assembleia de credores tenha
concordado com um deságio de 90% de seus créditos.
Salta aos olhos, ainda, que praticamente todos os votos desta
mesma classe, (95 de um total de 96), tenham ficado concentrados nas mãos
de uma única representante, qual seja, a advogada Anna Cecília Andrade
Cacho.
O único voto da classe I não representado pela dra. Anna Cecília
pertencia ao também advogado Cledivaldo Ribeiro Santos, atuando em causa
própria.
Curioso, portanto, que com tamanho poder de barganha, dominando
100% da classe, os credores trabalhistas tenham simplesmente se submetido
a condição tão lesiva e ultrajante, concedendo um perdão de dívida da ordem
de 90% (noventa por cento) de seus próprios créditos, sendo claramente
lesados para favorecer as recuperandas.
Na classe III, por sua vez, salta também aos olhos que o maior
credor, a empresa GERADOR- COMPANHIA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
detentora de um crédito de R$ 16.439.803,81 (dezesseis milhões, quatrocentos
e trinta e nove mil, oitocentos e três reais e oitenta e um centavos), tenha
também sujeitado seu crédito a condição tão degradante. Mostra-se, também,
no mínimo, curioso, que a referida empresa, com um crédito superior a 1/3 do
total da classe quirografária, garantidora, portanto, da possibilidade ou não de
cram down, mesmo possuindo também um enorme poder de barganha durante
a AGC, tenha se sujeitado a condição tão lesiva a seu próprio crédito.
Fato ainda mais curioso é que a referida empresa sequer fazia parte
originalmente da presente recuperação judicial, tendo ingressado no feito como
cessionária de um crédito anteriormente habilitado pelo Banco Gerador S.A.
Senão vejamos:
(...)
Observa-se, ainda, que o crédito original, habilitado pelo Banco
Gerador S. A era de apenas R$ 6.685.072,00 (seis milhões, seiscentos e
oitenta e cinco mil, setenta e dois reais). Senão vejamos:
(...)
Documento eletrônico VDA53195568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: bee992ae-4a00-406b-8a48-bbf587e33e7a

Estranhamente, porém, depois da cessão dos créditos, o valor
habilitado multiplicou-se astronomicamente, chegando à nova cifra de
R$ 16.439.803,81 (dezesseis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil,
oitocentos e três reais e oitenta e um centavos), tornando-se, assim, o
maior crédito da recuperação judicial, com um voto obviamente
Senão vejamos: (...)"
decisivo na classe.
(e-STJ fls. 244/246 - grifou-se).

Da atenta leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a Corte de origem nada
disse acerca da alegada manipulação de votos, nem tampouco da alteração do valor do
crédito após a cessão, cingindo-se a afirmar que o Poder Judiciário não pode se imiscuir
na análise econômica do plano.
A questão foi reiterada em aclaratórios, mas o Tribunal local permaneceu
silente. O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do
art. 1.022
tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate de tema
CPC/2015,
não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios,
porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211 do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se
manifeste sobre a alegada manipulação de votos e a alteração do valor do crédito, nos
termos da fundamentação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: bee992ae-4a00-406b-8a48-bbf587e33e7a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.978.149 / SE
Número Registro: 2025/0242159-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137168720248250000 137168720248250000 201511402064 202400748584
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GEOVAN MENEZES DOS SANTOS - SE005067
AGRAVADO
: TRANSPORTE TROPICAL LTDA
ADVOGADOS : RICARDO COELHO DE BARROS - AL002661
CLEUNICE VICENTE DE LIMA - AL003639
MARIA DA PURIFICACAO OLIVEIRA SANTOS - SE001346
REBECA LUCIA NEUMANN MONTEIRO ROBALINHO - PE000768
ELIAS GOMES PARANHOS - AL013000
AGRAVADO
: VIAÇÃO PROGRESSO LTDA
ADVOGADOS : SÍLVIO RAMOS OLIVEIRA - SE001602
ADRIANA OLIVEIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - SE001688
VOLNEI LUIZ DENARDI - SP133519
AGAMENON ALVES FREIRE JUNIOR - SE006027
FERNANDO MAGALHAES FILHO - SE001847
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
Documento eletrônico VDA54619193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 0fec699d-bad9-40c7-aa1b-7e673ddb95e5

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:53:06
Código de Controle do Documento: 0fec699d-bad9-40c7-aa1b-7e673ddb95e5